Tribunal: TJSP
Processo: 1005053-19.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos materiais e morais – Fraude em alteração de contrato social – Exclusão de sócio – Responsabilidade civil da JUCESP – Impossibilidade – Mera verificação da regularidade formal dos atos - Inexistência de obrigação de verificar a autenticidade das assinaturas e eventual falsificação – Sentença de parcial procedência mantida – Apelação desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005053-19.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes LUIS
CARLOS SAUD DOS SANTOS e FARIDE AZIZ SAUD, é apelado JUNTA
COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - JUCESP.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após a sustentação oral do(a)
Dr(a). Rodrigo Saud de Lima, negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Apelação no 1005053-19.2019.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 8a Vara da Fazenda Pública
Apelantes: LUÍS CARLOS SAUD DOS SANTOS e FARIDE AZIZ SAUD
Apelada: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO JUCESP
Voto no 21.965
APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Danos
materiais e morais Fraude em alteração de contrato social
Exclusão de sócio Responsabilidade civil da JUCESP
Impossibilidade Mera verificação da regularidade formal
dos atos - Inexistência de obrigação de verificar a
autenticidade das assinaturas e eventual falsificação

Sentença de parcial procedência mantida
Apelação
desprovida.
Trata-se de Apelação interposta por LUIS CARLOS SAUD DOS SANTOS e
FARIDE AZIZ SAUD em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
JUCESP, impugnando a r. sentença de fls. 244 a 249, a qual julgou parcialmente
procedente a ação.
Os ora Apelantes LUÍS CARLOS SAUD DOS SANTOS e FARIDE AZIZ SAUD
ajuizaram ação em face da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUCESP e de ANA PAULA APPARECIDA, na qual alegam que são sócios da
empresa “Reciclagem Comércio de Sucatas e Resíduos Industriais Ltda.”.
Afirmam que em dezembro de 2018 verificaram que foram excluídos do quadro
social e houve a inclusão fraudulenta da Requerida ANA PAULA APPARECIDA por
meio da falsificação de assinaturas. Aduz que a Requerida ANA PAULA
APPARECIDA confessou que emprestou seu nome para terceiro em troca de
pagamento e que assinou documentos. Aduz que a Requerida JUCESP tem se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
3
recusado a retificar os registros. Ao fim, requer a declaração de nulidade da
alteração contratual, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais (fls. 1 a 14; fls. 169 a 173).
A Requerida JUCESP ofereceu contestação (fls. 185 a 190), a que se
seguiu réplica dos Autores (fls. 195 a 203). Certificou-se que a Requerida ANA
PAULA APPARECIDA não apresentou contestação (fl. 234).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual julgou parcialmente procedente a
ação (fls. 244 a 249).
Insatisfeitos, os Autores interpuseram Apelação, na qual pugnam pela
reforma da r. sentença sustentando a necessidade de condenação solidária da
JUCESP ao pagamento de indenização por danos materiais e morais (fls. 254 a
265).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida JUCESP (fls. 316
a 327).
É o relatório.
A
Apelação
deve
ser
recebida,
porquanto
tempestivamente
interposta e sem necessidade de preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que os Autores pretendem a anulação de alteração
contratual, bem como a condenação das Requeridas ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Julgou-se parcialmente procedente a ação, declarando-se a nulidade da
alteração e condenando-se somente a Requerida ANA PAULA APPARECIDA ao
pagamento de indenização.
A r. sentença deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
4
O artigo 186 do Código Civil estabelece ser ato ilícito a violação de
direito alheio, causando danos materiais ou morais, por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência. Por sua vez, verificado o ato ilícito, há o
dever de indenização, nos termos do artigo 927, caput, do mesmo Diploma.
No caso da responsabilidade civil do Estado, o artigo 37, § 6o, da
Constituição Federal prevê que as pessoas jurídicas de direito público e as de
direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros. Deste modo, ocorrendo
ato ilícito ou ato que cause dano anormal e específico, afirma-se o dever de
indenizar se constatados a conduta do ofensor, o dano do ofendido e o nexo de
causalidade existente a conduta e o dano, sem questionamentos acerca da culpa
ou do dolo.
Por outro lado, há excepcionalmente responsabilidade subjetiva do
Estado nas hipóteses de não funcionamento, mau funcionamento ou
funcionamento atrasado do serviço público (faute du service).
Acerca do tema, ensina Hely Lopes Meirelles que “a teoria do risco
administrativo faz surgir a obrigação de indenizar o dano do só ato lesivo e
injusto causado à vítima pela Administração. Não se exige qualquer falta do
serviço público, nem culpa de seus agentes. Basta a lesão, sem o concurso do
lesado.” E continua, “nessa substituição da responsabilidade individual do
servidor pela responsabilidade genérica do Poder Público, cobrindo o risco da
sua ação ou omissão, é que se assenta a teoria da responsabilidade objetiva da
Administração, vale dizer, da responsabilidade sem culpa, pela só ocorrência da
falta anônima do serviço, porque esta falta está, precisamente, na área dos
riscos assumidos pela Administração para a consecução de seus fins. Por isso,
incide a responsabilidade civil objetiva quando a Administração Pública assume
o compromisso de velar pela integridade física da pessoa e esta vem a sofrer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
5
um dano decorrente da omissão do agente público naquela vigilância. Assim,
alunos da rede oficial de ensino, pessoas internadas em hospitais públicos ou
detentos, caso sofram algum dano quando estejam sob a guarda imediata do
Poder Público, têm direito à indenização, salvo se ficar comprovada a
ocorrência de alguma causa excludente daquela responsabilidade estatal.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 41a edição, p. 764 e 769/770).
No caso dos autos, os Autores foram vítimas de fraude que os excluiu
do quadro social da empresa “Reciclagem Comércio de Sucatas e Resíduos
Industriais Ltda.”, sendo a Requerida ANA PAULA APPARECIDA condenada ao
pagamento de indenização danos morais. Por meio do presente recurso
pleiteiam a condenação da solidária da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Entretanto, não assiste razão aos Apelantes.
Com efeito, não se verifica o cometimento de ilegalidade pela JUNTA
COMERCIAL, inexistindo falha do serviço.
A JUNTA COMERCIAL deve realizar o arquivamento dos atos de alteração
das sociedades mercantis, devidamente instruídos nos termos do artigo 37 da
Lei no 8.934/1994:
Art. 32. O registro compreende:
II - O arquivamento:
a) dos documentos relativos à constituição, alteração,
dissolução e extinção de firmas mercantis individuais,
sociedades mercantis e cooperativas;
Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32
deverão ser apresentados a arquivamento na junta, dentro de
30 (trinta) dias contados de sua assinatura, a cuja data
retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o
conceder.
Art.
37.
Instruirão
obrigatoriamente
os
pedidos
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
6
arquivamento:
I - o instrumento original de constituição, modificação ou
extinção de empresas mercantis, assinado pelo titular, pelos
administradores, sócios ou seus procuradores;
II - declaração do titular ou administrador, firmada sob as
penas da lei, de não estar impedido de exercer o comércio ou a
administração
de
sociedade
mercantil,
em
virtude
de
condenação criminal;
III - a ficha cadastral de acordo com o modelo aprovado pelo
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração;
IV - os comprovantes de pagamento dos preços dos serviços
correspondentes;
V - a prova de identidade dos titulares e dos administradores
da empresa mercantil.
Parágrafo único. Além dos referidos neste artigo, nenhum
outro documento será exigido das firmas individuais e
sociedades referidas nas alíneas a, b e d do inciso II do art.
32.
Por sua vez, o artigo 39 do Decreto no 1.800/1996, que regulamento a
Lei no 8.934/1994, é claro ao dispor que, em regra, “os atos levados a
arquivamento são dispensados de reconhecimento de firma”:
Art. 39. Os atos levados a arquivamento são dispensados de
reconhecimento de firma, exceto quando se tratar de
procuração por instrumento particular ou de documentos
oriundos do exterior, se, neste caso, tal formalidade não tiver
sido cumprida no consulado brasileiro.
Como se vê, cabe à Junta Comercial tão somente a verificação da
regularidade formal dos atos, não sendo possível exigir exame da autenticidade
das assinaturas apostas nos documentos apresentados para registro. Ademais,
não se trata de falsidade grosseira e facilmente perceptível, havendo
semelhanças entre as assinaturas.
Logo, não há se falar em falha do serviço a justificar a responsabilidade
civil da JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Nesse sentido aponta a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA CC. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS DIREITO REGISTRÁRIO - INCLUSÃO
DO NOME DA AUTORA COMO SÓCIA DE EMPRESA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
7
REGISTRO PERANTE A JUCESP FRAUDE PRATICADA POR
TERCEIROS Pretensão inicial da autora voltada à anulação de
ato registrário promovido pela JUCESP, consistente em
alteração de quadro societário de empresa privada, em relação
à qual aquela foi incluída como sócia, além da condenação da
JUCESP ao pagamento de indenização pelos danos morais daí
decorrentes
respeito à extensão do efeito devolutivo do
recurso de apelação interposto pela JUCESP (art. 1.013, do
CPC/2015) - responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6o,
da CF/88)
acervo fático-probatório coligido aos autos
que, apesar de comprovar a fraude praticada por terceiros,
ao incluírem a autora como sócia de pessoa jurídica da qual
nunca fez parte, não evidencia os elementos constitutivos
da responsabilidade civil do Estado
direito à retificação
registrária ausência, contudo, na hipótese específica dos
autos, de qualquer omissão negligente por parte dos agentes
da JUCESP
averiguação quanto à legitimidade dos
documentos e da assinatura aposta em nome da autora que
extravasa as obrigações a cargo da autarquia estadual
inteligência do art. 37, da LF no 8.934/94 sentença de
procedência da demanda reformada em parte, apenas no
sentido de afastar a condenação da JUCESP ao pagamento de
indenização em favor da autora. Recurso da ré provido.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1005347-12.2015.8.26.0506; Relator (a): PAULO BARCELLOS
GATTI; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019)
LEGITIMIDADE 'AD CAUSAM'. Junta Comercial do Estado de
São Paulo JUCESP (representada pela Fazenda do Estado).
Reconhecimento, uma vez que a lide versa sobre nulidade do
arquivamento de alteração contratual fundada em falsidade de
assinatura, dada sua obrigação de promover o cancelamento do
ato societário viciado. Evento ocorrido antes da edição da Lei
Complementar
no
1.187/12.
Preliminar
rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. Dano Moral.
Bloqueio de conta corrente e citação em execução fiscal
decorrentes da indevida utilização do nome e dos dados da
autora em atos societários levados a registro perante a
JUCESP. Pretensão indenizatória afastada, pois, a par de a
fraude ter sido perpetrada por terceiro, nenhum indício há
quanto a dolo ou culpa na conduta dos prepostos da
autarquia, certo que a JUCESP limita-se ao exame da
regularidade formal dos documentos que lhe são submetidos.
Inteligência dos artigos 34, 39 e 40 da Lei federal no
8.934/94.
Precedentes.
Ação
parcialmente
procedente.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0016986-18.2010.8.26.0248; Relator
(a): JARBAS GOMES; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Indaiatuba - 3a Vara Cível; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005053-19.2019.8.26.0053 -Voto no
8
Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 22/02/2018)
APELAÇÃO
Ação ordinária
Nulidade de registro de
empresário individual e indenização por danos materiais e
morais Improcedência Pretensão de inversão do julgamento
Parcial possibilidade Comprovação da fraude por meio de
prova documental Cabimento do reconhecimento da nulidade
do registro - Responsabilidade da JUCESP restrita à análise
formal da documentação apresentada - Inexistência de
obrigação de verificar a autenticidade das assinaturas e
eventual
falsificação
-
Improcedência
do
pedido
indenizatório Parcial provimento do recurso.
(TJSP; Apelação Cível 0007661-51.2012.8.26.0053; Relator
(a): MARIA OLÍVIA ALVES; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2016;
Data de Registro: 07/06/2016)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Apelação.
ANA LIARTE
Relatora